Tribunal: TJPA
Processo: 0008622-27.2017.8.14.0028
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0008622-27.2017.8.14.0028

JUIZO RECORRENTE: EROCI AUTO CENTER LTDA, LUCINEIDE FORTALEZA OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS DO MUNICÍPIO. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Eroci Auto Center Eireli - ME contra o Município de Marabá, condenando-o ao pagamento de R$ 980.356,20, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

2.

O contrato nº 020-A/2015-SEVOP/PMM, oriundo do Pregão Eletrônico nº 025/2015, previa a aquisição de peças de reposição para manutenção de veículos leves, ônibus e caminhões da Secretaria de Viação e Obras Públicas do Município de Marabá.

3.

A empresa autora alegou inadimplemento do contrato, pleiteando o pagamento de R$ 614.281,62. A sentença de primeira instância fixou valor superior ao pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida deve ser mantida, considerando as provas do crédito e a ausência de elementos de defesa do ente público; e (ii) analisar se houve julgamento ultra petita, exigindo adequação do valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

As provas coligidas demonstram a regularidade da contratação e a correta prestação do serviço pela autora, sem comprovação de pagamento pelo Município.

6.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

A sentença ultrapassou o pedido inicial, fixando condenação em valor superior ao pleiteado na petição inicial, configurando decisão ultra petita, em afronta ao princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

8.

Conforme a jurisprudência consolidada, a decisão ultra petita não enseja nulidade total, mas deve ser ajustada aos limites do pedido.

9.

Os honorários advocatícios foram fixados corretamente em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC.

10.

Os consectários legais devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Sentença modificada parcialmente para adequar o valor da condenação ao pedido inicial, fixando-o em R$ 614.281,62, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento
:

1.

O credor deve comprovar a regular prestação do serviço ou entrega dos bens contratados, cabendo ao ente público o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

2.

A sentença ultra petita deve ser ajustada aos limites do pedido inicial, nos termos do art. 492 do CPC, sem necessidade de nulidade total.

3.

Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros e correção monetária devem observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 492 e 85, § 3º, II; EC nº 113/2021; Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0000260-13.2005.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 21/06/2021.

·

TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0003306-12.2009.8.14.0061, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11/12/2023.

·

TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0000455-82.2006.8.14.0003, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/06/2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos,
em sede de reexame necessário, modificar parcialmente a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Eroci Auto Center Eireli - ME
em desfavor do
Município de Marabá,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o Município requerido a pagar a autora da ação a importância de R$ 980.356,20 (novecentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), devidamente corrigida e acrescida de juros legais.

Condenou o requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No referido feito, o patrono da empresa autora da ação salientou que a mesma assinou com o Município de Marabá o Contrato nº 020-A/2015-SEVOP/PMM, no dia 23 de fevereiro de 2016, oriundo do Pregão Eletrônico nº 025/2015, cujo objeto era a aquisição de peças de reposição para manutenção de veículos leves, ônibus e caminhões em atendimento à Secretaria de Viação e Obras Públicas do Município de Marabá.

Aduziu, em síntese, que o Município de Marabá não cumpriu integralmente o contrato de aquisição de peças firmado com a autora da ação, possuindo um crédito a ser pago no valor de
R$ 614.281,62 (seiscentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Ao final, requereu a procedência da ação, com a condenação do Município de Marabá a pagar o referido valor.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 22949931 - Pág. 1
/5)
, julgando procedente a ação ajuizada pela empresa
Eroci Auto Center Eireli – ME.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através de ID 23027473 - Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do CPC (Num. 23971526 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá
, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Eroci Auto Center Eireli - ME em desfavor do Município de Marabá, julgou procedente a
mencionada ação, condenando o Município requerido a pagar a autora da ação a importância de R$ 980.356,20 (novecentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), devidamente corrigida e acrescida de juros legais.

Compulsando os autos, constatei que a autora da ação anexou aos autos a cópia do contrato firmado entre o Município de Marabá e a empresa requerente (ID 22949869 - Pág. 3/4 e ID

22949870 - Pág. 1/3),
cujo objeto era a aquisição de peças de reposição para manutenção de veículos leves, ônibus e caminhões em atendimento à Secretaria de Viação e Obras Públicas do Município de Marabá.

Anexou, também, a nota de empenho nº 23020004 (ID 22949873, 2949874,
22949875 e 22949876) e as notas fiscais nº 3555 (ID

22949877, 22949878,

22949879), nº 3556 (ID 22949880, 22949881), nº 3557 (ID 22949881, 22949882, 22949883), nº 3574 (ID 22949883, 22949884, 22949885, 22949886), nº 3575 (ID 22949886, 22949887, 22949888), nº 3587 (ID 22949889, 22949890, 22949891), nº 3593 (22949891, 22949892, 22949893, 22949894), nº 3594 (22949895), nº 3595 (ID 22949896, 22949897), nº 3596 (ID 22949898), nº 3597 (ID 22949898, 22949899), nº 3598 (ID 22949900, 22949901), nº 3599 (ID 22949901, 22949902, 22949903), nº 3600 (ID 22949904, 22949905, 22949906), nº 3606 (ID 22949907, 22949908, 22949909, 22949910) e nº 3607 (ID 22949910, 22949911, 22949912), dos produtos entregues pela autora da ação e que não foram pagos pelo Município de Marabá

Outrossim, analisando a referida documentação, constata-se que a
s provas coligidas aos autos trazem a certeza da regular contratação e da correta prestação dos serviços de
aquisição de peças de reposição para manutenção de veículos leves, ônibus e caminhões em atendimento à Secretaria de Viação e Obras Públicas do Município de Marabá,
cujo pagamento restou inadimplido.

Sendo importante destacar que, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo o Município requerido se desincumbido desse ônus no decorrer da lide.

Acerca do assunto, leciona o jurista Arruda Alvim o seguinte:

"
Se o autor vem cobrar uma dívida em juízo e a parte contrária admite que deve, mas opõe um fato extintivo à cobrança da mesma, a esta (parte que alegou) incumbe provar a extinção da obrigação. Quando o réu, por exemplo, alega pagamento em ação na qual lhe está sendo cobrada uma dívida, é seu o ônus da prova. É, desta forma, incogitável se pudesse falar em presunção de pagamento.

Aliás, é esta a orientação do atual Código de Processo Civil, na distribuição do ônus da prova: "O ônus da prova incumbe: ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor"

(art. 333, II).

Assim, reconhecido o fato constitutivo, cabe à ré a prova do fato excludente ou extintivo, pois aquele passa a ser fato incontroverso, porque como tal admitido no processo (art. 334, III)."
(
in
"
Manual de Direito Processual Civil", Ed. RT. 7ª. Edição, pág. 483/484
).

No entanto, no caso em análise, o requerido não trouxe aos autos quaisquer elementos a afastar a pretensão inicial, impondo-se, destarte, o reconhecimento do débito pleiteado pela autora.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal:

“
REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO REALIZOU CONTRATO MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NA MALHA VIÁRIA DE BELÉM, MOSQUEIRO E ICOARACI. COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI DEVIDAMENTE PRESTADO, NOTAS FISCAIS ATESTANDO O SERVIÇO. INADIMPLÊNCIA CONFIRMADA PELAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO JUNTADA AOS AUTOS. PROVA SUFICIENTE PARA COMPROVAR O VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. TEORIA DO ÔNUS DA PROVA ART. 373, I E II DO CPC. AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTARIO. RECURSO DE OFÍCIO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000260-13.2005.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO HOSPITALAR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STJ. NOTA DE EMPENHO ACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. DOCUMENTOS HÁBEIS. ÔNUS DA PROVA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos da Ação Monitória, que julga parcialmente procedente e declara constituído, o título executivo judicial, condenando o Município ao pagamento de valores;

2.
Nos termos da Súmula 339 do STJ, é cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. Preliminar de inadequação de via eleita rejeitada;
3.
O empenho de despesa, consoante art. 58 da Lei 4320/64, “é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição;
4. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, e o ente público deixou de afastar a idoneidade dos documentos apresentados e de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, do CPC; 5. As Notas Fiscais e a emissões das Notas de Empenho se constituem no real reconhecimento ou mesmo na confissão da dívida perquirida, em evidente demonstração do cumprimento da obrigação ajustada pela parte credora; 6. Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0003306-12.2009.8.14.0061 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.

NOTA FISCAL EXPEDIDA.

COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE OBRA PÚBLICA E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO DEVIDAMENTE EMITIDA E ASSINADA PELO GESTOR MUNICIPAL. RELAÇÃO CONTRATUAL EXISTENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA (TEMA 810-STF) - FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS CONFORME ALÍNEAS A, B E C DO § 3º E §4º DO ART. 20 DO CPC/73. PRECEDENTES. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA ALTERADA.
1. Depreende dos autos a Requerente entregou através de regular licitatório, do qual, saiu vencedora, conforme fotocópia de Contrato nº009/2004 – SEMUPF, nos termos da Carta Convite nº 014/04, em anexo, para recuperação dos pontos críticos dos ramais do “Vai quem quer e Palhal”, numa extensão de 16km, no Município de Alenquer/Pará. Note-se que, a relação jurídica entre as partes é incontroversa, por meio da qual celebraram contrato no montante de R$ 113.124,00 (cento e treze mil, cento e vinte e quatro reais), a serem pagos de acordo com a medição da obra por serviços executados, valor devidamente empenhado, conforme consta em Nota de Empenho nº 0001049 emitida no dia 02/07/2004 (id 1349589 - Pág. 27). 2. Desta forma, depreende-se que o princípio da boa-fé objetiva impõe uma regra de conduta, pelo qual trata-se de um verdadeiro controle das cláusulas e práticas abusivas nas relações jurídicas. Assim, a boa-fé assume feição de uma regra ética de conduta e tem algumas funções como: fonte de novos deveres de conduta anexos à relação contratual; limitadora dos direitos subjetivos advindos da autonomia da vontade, bem como norma de interpretação (observar a real intenção do contraente) e integração do contrato.

3. Destarte, em observância ao princípio da boa-fé cabe a Requerida honrar com a obrigação contratual, inclusive porque a obra contrata foi devidamente concluída entregue no dia 10 de dezembro de 2004 (id 1349590). 4. Assim, conforme o lastro probatório carreado aos autos restou-se comprovado a relação contratual e a entrega da obra pública concluída, de modo que a administração deve arcar com o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito.
5. No que concerne a juros e correção monetária da importância devida, deve ser observada o RE 870.957/SE - Tema 810 do STF que estabelece os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

considerando que,
in casu
, a condenação se deu em 2015, período posterior a Lei 11.960/2009, deve ser fixado juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E. 6. Na forma do artigo 20 §4° CPC/73, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz. Assim, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com base no §8º do art. 20 §4° CPC/73. 7.
Ante o exposto, em sede de reexame necessário, sentença alterada, para fixar os honorários advocatícios na importância de R$ R$3.000,00 (três mil reais), bem como, para alterar juros e correção monetária em observância ao entendimento das Cortes Superiores,
nos moldes e limites da fundamentação lançada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0000455-82.2006.8.14.0003 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/06/2020)”

No que se refere aos honorários advocatícios fixados pela autoridade de 1º grau,
arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entendo que o
decisum
não merece reparos, visto que
foi definido
dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 3º, inciso II, do CPC
.

No que concerne aos consectários legais, a sentença monocrática igualmente não merece reparos, visto que o Juízo
a quo
acertadamente consignou q
ue no dia
08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional nº113/2021, segundo a qual nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente da natureza, a correção monetária e os juros moratórios deverão observar a taxa SELIC.

Por conseguinte,
até a data de 08/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados, no caso dos autos, de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. No entanto, a partir do dia 9/12/2021, os consectários legais devem ser calculados mediante a aplicação da taxa SELIC, por força da publicação da mencionada Emenda Constitucional nº 113/2021.

Entretanto, no que concerne ao valor a ser pago pelo Município requerido à empresa autora da ação, entendo que a sentença monocrática deve ser modificada. Senão vejamos.

R
essalto que o artigo 492 do Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o Juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o direito de defesa do réu.

Sendo importante ressaltar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.3

Por conseguinte, a sentença
ultra petita
ocorre quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, devendo ser decotado da condenação o provimento que excedeu a pretensão postulada.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador
Fredie Didier Jr leciona o seguinte:

“Diz-se ultra petita a decisão que (i) concede à parte mais do que ela pediu, (ii) analisa não apenas os fatos essenciais postos pelas partes como também outros fatos essenciais ou (iii) resolve a demanda em relação aos sujeitos que participaram do processo, mas também em relação a outros sujeitos, não-participantes.

Na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não posto pelas partes.” (
DIDIER JR, Fredie
; SARNO BRAGA, Paula; ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil. Volume II: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2015)

Ademais, conforme leciona o ilustre professor Humberto Theodoro Júnior,
“
o limite da sentença válida é o pedido, de sorte que é nula a sentença extra petita e a citra petita
”
. E prossegue: “
O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido.”

(
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 1.
Teoria geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento
, 51ª Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2010, p. 520. Idem, p. 521)

Dessa forma, classificada como decisão
ultra

petita
, não enseja a sua nulidade total, devendo, tão somente, ser reduzida aos limites em que a causa foi proposta.

No caso em análise, compulsando a exordial, constata-se que a empresa autora da ação pleiteou o recebimento do valor de
R$ 614.281,62 (seiscentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), acrescido dos consectários legais, contudo, a autoridade de 1º grau condenou o Município de Marabá ao pagamento do valor de R$ 980.356,20 (novecentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), acrescido dos consectários legais.

Por conseguinte
, a sentença monocrática, no que concerne ao valor a ser pago pelo Município de Marabá, é
ultra petita,
porquanto foi além do postulado na exordial ajuizada pela
empresa
Eroci Auto Center Eireli – ME
,

afrontando o supramencionado princípio da congruência.

Outrossim, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deve ser modificada apenas no que tange ao valor a ser pago pelo Município de Marabá a empresa autora da ação, ficando consignado que o montante devido é de R$ 614.281,62 (seiscentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos), acrescido dos consectários legais.

3 – Conclusão

Ante o exposto, em sede de
Reexame Necessário
,
modifico parcialmente a sentença vergastada, apenas para alterar o valor a ser pago pelo Município de Marabá,

mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo Monocrático
.

É como voto.

Belém,
17
de
março
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2025